Tribunal: STF
Processo: RE 382607
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuição previdenciária: incidência sobre proventos
de pensionista: inconstitucionalidade da cobrança, com o advento da
EC 20/98: precedentes.
Inviabilidade do exame, no RE, da natureza
 da contribuição prevista no art. 42, letra o, da L. est. (RS)
7672/82, por envolver interpretação de direito local (Súmula 280).